Tribunal: TJDFT
Processo: 0748680-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisca Neide Fernandes em face do despacho que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Geap Atuogestão em Saúde –, postergara a análise do pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando que fosse cominada à operada do plano de saúde a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Palbociclibe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicado por sua médica assistente, e determinara que aditasse a inicial de forma a esclarecer: (i) a viabilidade de se utilizar algum dos diversos medicamentos previstos para tratamento de câncer de mama metastático incluídos no rol da ANS e, outrossim, (ii) o motivo técnico para que se tenha dado preferência ao fármaco Palbociclibe em relação a esses outros medicamentos, e, por fim, (iii) evidenciasse que pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Almeja a agravante a concessão das benesses da gratuidade de justiça e a reforma do decisório arrostado, com a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é beneficiária de plano de saúde, na modalidade empresarial, fomentado pela agravada. Sustentara que, recentemente, em 13.09.2020, fora diagnosticada como portadora de carcinoma ductal (câncer de mama) e, desde então, vem se submetendo ao tratamento médico adequado ao seu quadro clínico. Sustentara que, como meio hábil a amenizar os efeitos da enfermidade que a aflige, fora-lhe prescrito por sua médica assistente o fármaco “Palbociclibe”. Esclarecera que o medicamento individualizado não consta do rol da Agência Nacional de Saúde e, por esse motivo, a agravada negara o seu fornecimento. Defendera que o fato de o fármaco não estar inscrito no rol mínimo de procedimentos editado pelo órgão setorial não legitima que seja negado seu fornecimento por se tratar de medicamento licenciado e indicado ao tratamento da enfermidade da qual padece, razão pela qual não se afigura legítimo à operadora restringir o tratamento de doença expressamente acobertada mediante modulação da prescrição do médico assistente com base em regulação subjacente ao legalmente assegurado. Pontuara que a negativa de cobertura de medicamento necessário a tratamento de doença prevista no contrato enseja a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor e traduz violação ao princípio da boa fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. Aduzira, outrossim, que o uso do medicamento prescrito não pode ser considerado como tratamento experimental, porquanto fora regularmente aprovado pela Anvisa para ser utilizado no tratamento do câncer de mama. Salientara que somente ao médico que a acompanha é assegurado estabelecer qual o tratamento mais adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que a acometera, não estando a agravada habilitada tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de colocar em risco a vida. Observara, em suma, que sendo o uso do medicamento licenciado pela Anvisa, não afigura-se legítima a negativa de fornecimento proveniente da agravada. Asseverara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado, devendo lhe assegurada, ademais, a gratuidade de justiça que postulara. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Francisca Neide Fernandes em face do despacho que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Geap Atuogestão em Saúde –, postergara a análise do pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando que fosse cominada à operada do plano de saúde a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Palbociclibe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicado por sua médica assistente, e determinara que aditasse a inicial de forma a esclarecer: (i) a viabilidade de se utilizar algum dos diversos medicamentos previstos para tratamento de câncer de mama metastático incluídos no rol da ANS e, outrossim, (ii) o motivo técnico para que se tenha dado preferência ao fármaco Palbociclibe em relação a esses outros medicamentos, e, por fim, (iii) evidenciasse que pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Almeja a agravante a concessão das benesses da gratuidade de justiça e a reforma do decisório arrostado, com a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, reputando ausentes elementos hábeis a evidenciarem os fatos invocados como sustentação do direito invocado, postergara a apreciação do pedido de tutela de urgência para após os esclarecimentos a serem fomentados pela agravante, sob a forma de emenda, acerca da viabilidade de se utilizar outro medicamento, previsto no rol de procedimentos obrigatórios editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no tratamento da enfermidade que a acometera, determinando, ainda, que comprove sua situação financeira como pressuposto para exame da gratuidade de justiça que postulara. Da apreensão de que o provimento agravado, ao invés do aprendido pela agravante, não indeferira a tutela de urgência que vindicara nem a gratuidade que postulara, cingindo-se a postergar o exame dos pleitos, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a assegurar à agravante oportunidade para fomentar ao juízo subsídios acerca da efetiva necessidade do fármaco que lhe fora prescrito tendo em vista não constar do rol de procedimentos obrigatórios editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, antes do exame da tutela de urgência que postulara a agravante, obviamente que não encerrara a negação da medida demandada em caráter liminar, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, neste momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência postulada almejando que fosse cominada à operada do plano de saúde a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Palbociclibe, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicado por sua médica assistente, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores da medida nem muito menos indeferido a tutela antecipada. O impulso, assim, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira a liminar, cingindo-se a postergar o exame do pleito antecipatório para após a apresentação dos esclarecimentos pela agravante, via de emenda à inicial, o mesmo sucedendo com o pedido de gratuidade postulado. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar que a agravante fomentasse os esclarecimentos individualizados, via emenda da inicial, não deliberando sobre a tutela provisória almejada nem sobre a gratuidade postulada, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca da legitimidade da recusa manifestada pela agravada de fornecer à agravante o medicamento Palbociclibe, destinado ao tratamento da patologia que a aflige, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar, em sede liminar, o medicamento postulado. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, demandando aditamento da argumentação desenvolvida, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira nenhuma questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que cingira-se a determinar que fosse esclarecida a viabilidade de se utilizar algum dos diversos medicamentos previstos para tratamento de câncer de mama metastático incluídos no rol da ANS e, outrossim, o motivo técnico para que se tenha dado preferência ao fármaco Palbociclibe em relação a esses outros medicamentos é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. O que sobeja é que o provimento devolvido a reexame não indeferira a medida liminar postulada, conforme pontuado, ao invés do apreendido pela agravante, postergando seu exame para momento subsequente ao pronunciamento do agravado. Aliás, a par de o provimento não estar revestido de conteúdo decisório, sobeja que o exame da tutela provisória postulada pela agravante encerraria, pois, inexorável supressão de um grau jurisdicional, haja vista que antes de obter o pronunciamento do juiz da causa estar-se-ia debatendo a pretensão no grau recursal, inovando o objeto e alcance do recurso, já que tem como premissa a subsistência de pronunciamento sobre a matéria advinda do órgão judicial a quo. Quanto ao tópico, ressoa impassível a ilação que o provimento vergastado cingira-se a determinar o aditamento da inicial ficando, sob essa ótica, patente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento. É que, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[1] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, o pronunciamento hostilizado dispusera processual que, versando sobre determinação de aditamento da inicial, de forma a serem supridas as eventuais deficiências que a maculam e inibem o processamento da ação ou se consubstanciam em óbice para a adequada entrega da prestação jurisdicional de conformidade com os argumentos deduzidos, não fora contemplado no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, uma vez que dela não poderá emergir lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante de forma a municiá-la com estofo para arrostá-la na forma que elegera. E isso se verifica porque, agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso, o despacho que determina o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determina o aditamento da inicial não é passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Nesse sentido, aliás, vem se manifestando em uníssono a egrégia Corte de Justiça local, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. 2. Agravo regimental improvido.” (Acórdão no 840201, TJDFT, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020245134AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/12/2014, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: 683); “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II- Agravo regimental desprovido.” (Acórdão no 838033, TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020291505AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 315); “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENCIA DE PREVISÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 557 do CPC dispõe que o relator deverá negar seguimento ao recurso quando for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. 2. A determinação de emenda à inicial não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho, visto não possuir cunho decisório, sendo o eventual prejuízo à parte acarretado somente quando efetivamente ocorrer o indeferimento da inicial. 3. Nos termos do artigo 504, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, sendo, assim, incabível a interposição de agravo de instrumento. 4. Descabido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão que negou seguimento ao recurso, diante da ausência de previsão legal ou regimental. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 836859, TJDFT, 3a Turma Cível , Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020298678AGI, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 10/12/2014. Pág.: 203); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que não apresenta conteúdo decisório o ato judicial exarado pela Magistrada a quo, concernente na determinação de emenda à petição inicial, a fim de que o Autor acostasse documento comprobatório da inserção do gravame, não se amolda à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, escorreita a decisão unipessoal em que se negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” (Acórdão no 830213, TJDFT, 5a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 20140020251639AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 169); “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE ART. 557, CAPUT, CPC. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. Incabível recurso contra ato judicial sem conteúdo decisório. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 833210, TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo Regimetal no Agravo de Instrumento no 20140020255779AGI, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 143). Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o julgado que guarda a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2010, DJe 08/10/2010) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pela letra 'a" da permissão constitucional de acórdão assim sumariado: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. ART. 504 DO CPC. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "A determinação de emenda de petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo impassível de Agravo de Instrumento." (STJ, Resp 66.123/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal). 2. É imperativo ressaltar que a jurisprudência daquela Corte também se orienta no sentido de ser insusceptível de agravo ato que determina a citação na execução fiscal (REsp 537379/RN, Rel. Min. Luiz Fux; DJ 19.12.2003; AgRg no REsp 58.4694/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; DJ 17.05.2004; AgRg na MC 5846/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.04.2003; REsp 141592/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha; DJ 04.02.2002). 3. A caracterização do 'cite-se' como despacho exige, por razões de lógica, que o ato antecedente do juiz, pela emenda da petição inicial, também o seja, pois, intrinsecamente vinculado ao juízo de admissibilidade da demanda. 4. Agravo interno conhecido, porém desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão infringiu os artigos 614, I e II, 504 do Código de Processo Civil e 6o, § 4o, da Lei 6.830/80 defendendo, em síntese que [...] no caso concreto o prejuízo é evidente, pois a execução fiscal encontra-se paralisada por mero capricho do juízo singular que está a exigir 'discriminativo de débito' - o magistrado a quo manteve a por seus próprios fundamentos (VER DOCUMENTO EM ANEXO). Em razão da ilegal exigência, a Fazenda Nacional encontra-se impossibilitada de executar o seu crédito, sendo que o prazo prescricional está em curso, eis que o entendimento prevalente é no sentido de que apenas o 'cite-se' interrompe a prescrição e o mesmo ainda não foi proferido. 2. "Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte." (REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 15.03.2007). 3. Recurso especial provido para reconhecendo a natureza interlocutória da decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo recorrido para o exame do mérito do agravo de instrumento.” (REsp 907303/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 341); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não apresentando caráter decisório o despacho que determina a emenda da inicial de embargos à execução, não há falar em interposição de agravo de instrumento, o qual só é admissível em face de decisão interlocutória. O gravame aos interesses da autarquia somente passou a existir com a decisão de extinção do feito sem o julgamento do mérito, sendo cabível, no caso, por respeito ao pressuposto processual da adequação do recurso, a interposição de apelação. Havendo a autarquia utilizado o recurso adequado, tem-se por inexistente a ocorrência da preclusão aventada pelo tribunal de origem. 2. Recurso especial conhecido.” (STJ, Sexta Turma, Recurso Especial 2000/0042688-1, Reg. Int. Proces. 257613, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 06/12/2001, publicada no Diário da Justiça de 18/02/2002, pág. 526). De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o despacho que determinara o aditamento da inicial através da qual fora aviada a ação ajuizada pelo agravante, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Merece ser acentuado, alfim, que, de conformidade com o resolvido pelo juízo singular, conquanto tenha a agravante postulado os benefícios da justiça gratuita, ao se deparar com a insuficiência de documentos acostados, determinara que comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. É que, a despeito de ter se qualificado como empregada doméstica e informado que sua empregadora é quem paga o plano de saúde que usufrui, não comprovara essas alegações de modo que sua situação econômica pudesse ser analisada. Outrossim, o pedido de gratuidade de justiça que formulara a agravante, no presente agravo de instrumento, não pode ser acolhido, diante da ausência de elementos comprobatórios acerca de seus rendimentos. Destarte, considerando que a agravante não exibira documentos hábeis e capazes de demonstrar sua insuficiência financeira, deve ser indeferido o beneplácito que postulara. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que o despacho desafiado não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Para fins exclusivos desse agravo, sem prejuízo do exame da questão após pronunciamento do juiz da causa, isento a agravante do recolhimento de custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.